Tribunal: TJDFT
Processo: 0733236-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO ACOLHIMENTO. INDICÍO MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADOS. DENÚNCIA ADEQUADA. REQUISTOS DO ART. 41 DO CPP. PREENCHIDOS. IMPUTAÇÃO DE CONDUTAS ESPECÍFICAS.
1. A decisão de recebimento da Denúncia não precisa apresentar extensa fundamentação, bastando a realização do juízo de admissibilidade da acusação com base nos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. No presente caso, ainda que de forma sucinta, o magistrado considerou presentes os requisitos necessários para dar início à persecução penal, não havendo ausência de fundamentação.
2. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, sendo permitido somente quando existirem elementos que evidenciem, de plano, atipicidade da conduta, existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade.
3. Os fatos descritos na denúncia configuram elementos suficientes para embasar a acusação, pois restaram demonstrados os indícios mínimos de autoria e da materialidade do estelionato, não havendo que se falar em ausência de justa causa para o processamento da ação penal.
4. A denúncia deve apresentar os elementos colhidos na fase da investigação preliminar, que, em regra, são superficiais, cabendo ao titular da ação penal esclarecer e comprovar tais elementos ao longo da instrução criminal. 3.1 Exige-se apenas que a inicial acusatória apresente elementos mínimos de autoria e materialidade que sejam capazes de demonstrar, ao menos de forma perfunctória, a prática da conduta criminosa.
5. A denúncia apresentada pelo Ministério Público possui todos os requisitos formais do art. 41 do CPP, em especial a descrição dos fatos e das circunstâncias que comprovam a justa causa da ação penal. 4.1 Presentes os indícios mínimos de autoria e de materialidade, não há fragilidade probatória capaz de justificar a rejeição da peça acusatória com base no inciso III do artigo 395 do Código de Processo Penal.
6. Tendo em vista que a inicial acusatória imputou condutas específicas ao paciente, não há que se falar em acusação genérica.
7. Ordem denegada.